Tribunal: TJSP
Processo: 2078862-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de contrato c.c. indenização. Empreitada. Pedido de tutela de urgência que visa o arresto patrimonial dos agravados. Concessão inaudita altera parte. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão.

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de contrato c.c. indenização. Empreitada. Pedido de tutela de urgência que visa o arresto patrimonial dos agravados. Concessão inaudita altera parte. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078862-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes RUY
ELIAS MEDEIROS JUNIOR e SILVANA VIEIRA MEDEIROS, são agravados
TATIANE SILVA DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI (JCS CONSTRUTORA),
TATIANE SILVA DE ALMEIDA, ADRIANO BARROS DA COSTA e PAULO
ROBERTO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078862-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2078862-53.2020.8.26.0000.
Agravante: Ruy Elias Medeiros Junior e Silvana Vieira Medeiros.
Agravados: Tatiana Silva de Almeida Construtora EIRELI (JCS
Construtora) e outros.
Ação: Rescisória c.c. indenização (no 1013945-79.2020.8.26.0602).
Comarca: Sorocaba 7a. Vara Cível.
Juíz prolator: José Elias Themer.
Voto n° 27.807
Agravo de instrumento. Rescisão de contrato c.c.
indenização. Empreitada. Pedido de tutela de urgência
que visa o arresto patrimonial dos agravados. Concessão inaudita altera parte. Ausência de
elementos a indicar a probabilidade do direito alegado.
Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos.
Instrução do feito que poderá trazer importantes
subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 575, que, nos autos de
ação de rescisão contratual c.c. indenização, indeferiu o
pleito de tutela de urgência.
Inconformada, agrava a parte autora
alegando, em suma, que assinaram contrato de empreitada
em novembro de 2019 com prazo para execução em 10
meses e, conquanto tenham pago as parcelas que lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078862-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
competiam, no total de R$ 382.680,00, não há indícios do
início das obras. Aduz, ainda, que foram surpreendidos com
a notícia de que nada havia sido protocolado pela
construtora junto à Prefeitura de Araçoiaba e setor de
engenharia do Condomínio, tomando posterior conhecimento
de que os réus são estelionatários profissionais, com
atuação em diversas cidades, conforme inquéritos policiais,
fichas de antecedentes criminais e processos ajuizados por
diversas vítimas.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento ante
a ausência de citação.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A concessão da tutela de urgência exige
mais do que a plausibilidade do direito invocado e, quando
pleiteada em caráter inaudita altera parte, como no caso,
exige, de plano, elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.
Nesse sentido, conforme entendimento
doutrinário: “No direito anterior a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de 'prova inequívoca'
capaz de convencer o juiz a respeito da 'verossimilhança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078862-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alegação', expressões que sempre foram alvo de acirrado
debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de
probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou
autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale
dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas
disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A
probabilidade
que
autoriza
o
emprego
da
técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas dos elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de
Processo Civil Comentado, 5a ed.,São Paulo, RT, 2019,
p.410).
Ocorre que, no caso em tela, não se
vislumbra a probabilidade do direito da parte autora quanto
à rescisão contratual, neste momento de cognição sumária,
afigurando-se razoável a melhor apuração dos fatos por
meio da instrução do feito, ressalvada a possibilidade de
nova análise do juízo em momento oportuno, deve a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078862-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decisão de primeiro grau ser mantida na sua integralidade.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator